Tribunal: STJ
Processo: 5111614-41.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220762 - RS (2025
/0290197-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: PATRICK OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: VANESSA SIMOES THOME DA SILVEIRA - RS125013A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O provimento do agravo regimental ministerial foi
fundamentado de modo suficiente, tendo em vista a
expressiva quantidade de drogas apreendidas e a
existência de indícios de uma estrutura organizada para
a prática de tráfico de drogas, evidenciando a
necessidade da segregação cautelar.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
06 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53922268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/02/2026 14:05:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 27c5f387-f3d3-459a-83ad-41dcfcf1022e

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53922268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/02/2026 14:05:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 27c5f387-f3d3-459a-83ad-41dcfcf1022e

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220762 - RS (2025
/0290197-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: PATRICK OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: VANESSA SIMOES THOME DA SILVEIRA - RS125013A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O provimento do agravo regimental ministerial foi
fundamentado de modo suficiente, tendo em vista a
expressiva quantidade de drogas apreendidas e a
existência de indícios de uma estrutura organizada para
a prática de tráfico de drogas, evidenciando a
necessidade da segregação cautelar.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PATRICK OLIVEIRA
DE SOUZA contra acórdão assim ementado (fls. 234-235):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
Documento eletrônico VDA53922270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/02/2026 14:05:12
Código de Controle do Documento: 7dc7ba8b-9d9e-4765-bcdf-08ff4ec55d74

CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio
Grande do Sul contra decisão que deu provimento ao recurso em
para substituir a prisão preventiva do agravado por
habeas corpus
medidas cautelares alternativas.
2. Consta dos autos que o agravado foi preso preventivamente em
razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecente,
consistente em 7,280 kg de maconha do tipo "camarão".
3. O entendimento adotado encontra amparo na jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a
quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias
entorpecentes apreendidas configuram fundamentos idôneos para
a decretação da prisão preventiva.
4. A gravidade concreta da conduta fica evidenciada pelo modus
e pela estrutura organizada destinada à prática do tráfico
operandi
de entorpecentes. Conforme se observa do decreto prisional, o
agravado utilizava veículo para o transporte e a entrega de drogas,
valendo-se de logística e estrutura previamente organizadas para
a atividade criminosa, o que demonstra sua elevada
periculosidade e o risco concreto que sua liberdade representa à
ordem pública.
5. Nessas circunstâncias, a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas não é suficiente quando a gravidade
da conduta e o risco à ordem pública estão devidamente
demonstrados.
6. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão do
Tribunal de origem que determinou a manutenção da prisão
preventiva do agravado.
A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado, articulando
que houve erro material em relação ao tipo de droga apreendida.
Aduz que, ao contrário do que consta no voto, a totalidade das drogas
não corresponde à maconha do tipo "camarão", o que invalidaria a
fundamentação relativa ao suposto vínculo com organização criminosa.
Defende que o acórdão foi omisso ao não avaliar a possibilidade da
aplicação de medidas cautelares alternativas e ressalta a existência de condições
pessoais favoráveis.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
Documento eletrônico VDA53922270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/02/2026 14:05:12
Código de Controle do Documento: 7dc7ba8b-9d9e-4765-bcdf-08ff4ec55d74

É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão",
tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na
decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, foram apreendidos com o
embargante (fls. 33-35): (i) 1 porção de maconha pesando 1 g; (ii) 13 tijolos de
maconha pesando 7.280 g; (iii) 4 celulares da marca
; (iv) 6 porções de
Apple
maconha com peso total de 135 g; (v) 2 balanças de precisão, (vi) R$ 518,00 em
espécie; (vii) 1 porção de
pesando 3,8 g; (viii) 1 porção de
com
ecstasy
ecstasy
peso não definido; e (ix) plástico filme.
Ademais, consta dos autos (fls. 162-163) que o embargante estava
atuando ativamente na distribuição das drogas, tendo a diligência policial iniciado
a partir de uma denúncia anônima específica que detalhava o trajeto percorrido e
os locais de entrega das substâncias.
Nesse sentido, entendeu-se que o
empregado revela a
modus operandi
gravidade concreta da conduta, que contou com o transporte e armazenamento
das drogas em diversos locais, além do aparato para preparação, embalagem e
venda dos entorpecentes, o que evidencia uma estrutura organizada para a
prática delitiva e justifica a manutenção da custódia.
Destaca-se que, ao contrário das alegações defensivas, o tipo de
maconha não foi motivo determinante para o restabelecimento da prisão
preventiva, mas sim a quantidade de todos os entorpecentes e a existência de
indícios de uma estrutura organizada para a prática de tráfico de drogas.
Ressalte-se que, havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
, visto que insuficientes para resguardar a ordem
cautelares alternativas à prisão
pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
7/3/2023,
13/3/2023;
Documento eletrônico VDA53922270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/02/2026 14:05:12
Código de Controle do Documento: 7dc7ba8b-9d9e-4765-bcdf-08ff4ec55d74

no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso em
apreço, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53922270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/02/2026 14:05:12
Código de Controle do Documento: 7dc7ba8b-9d9e-4765-bcdf-08ff4ec55d74

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0290197-3
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 220.762 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 51116144120258217000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PATRICK OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: VANESSA SIMOES THOME DA SILVEIRA - RS125013A
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PATRICK OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: VANESSA SIMOES THOME DA SILVEIRA - RS125013A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551131506<14812@
2025/0290197-3 - RHC 220762 Petição : 2025/0125109-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53830399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:12:30
Código de Controle do Documento: E1365359-F207-4E51-8B85-CBD54E9336B8